Tribunal: TCU
Processo: 017.250/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7397/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.250/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Bianca Bernardes Raffel (XXX.936.337-XX); Carla de Oliveira Lima Gomes (XXX.830.344-XX); Cristiane de Oliveira Lima (XXX.412.894-XX); Danielle Milagres Bernardes (XXX.969.597-XX); Dunia Milagres Bernardes (XXX.517.901-XX); Inubia Aparecida de Medeiros (XXX.104.834-XX); Karla Costa Ratis (XXX.049.444-XX); Katherine Costa Ratis (XXX.148.944-XX); Lorene Milagres Bernardes Brunetto (XXX.335.441-XX); Maria Simone de Lima Santos (XXX.818.544-XX); Maria do Socorro de Lima Santos (XXX.832.794-XX); Neide de Oliveira Pereira (XXX.017.661-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.